Tribunal: STF
Processo: ARE 1489818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado Rio Grande do Sul, por meio do qual se negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de primeiro grau na parte em que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 5/9/81 a 3/9/84, no qual a parte autora era menor de 12 anos de idade.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Na petição do apelo extremo, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 3º; 5º; 193; 196 e 201 da Constituição Federal.



    Argumenta ser constitucional o cômputo no tempo de aposentadoria do período de atividade rural desenvolvido pela parte recorrente antes dos 12 (doze) anos de idade. 



    Por fim, pede o reconhecimento do período laborado antes dos doze anos de idade.



    Em 26/04/2024, a Presidência negou seguimento ao recurso.



    Interposto o competente agravo, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.



    Decido.



    A Corte de origem negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de 1º Grau por seus próprios fundamentos, ratificando a impossibilidade de cômputo do alegado tempo de serviço rural anterior aos 12 anos de idade da parte autora em virtude da insuficiência das provas coligidas aos autos.



    Da referida sentença, confirmada em segunda instância, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “No caso em concreto, as testemunhas (Evento 22) confirmaram que o autor trabalhava nas atividades rurais familiares desde criança, mas não deram precisão quanto à idade em que o demandante efetivamente iniciou tal labor, tampouco sobre a indispensabilidade de sua mão-de-obra para a produção e o sustento familiar ainda antes de completar seus 12 (doze) anos de idade. 



    Ademais, não há nos autos qualquer documento comprobatório da efetiva participação do requerente nas lidas rurícolas antes dos 12 anos de idade. 



    Válido referir também que o demandante pertencia a uma família numerosa (9 filhos, de acordo com as testemunhas) e que, levando em consideração a data de nascimento de seu irmão Marci Guilherme da Cas (23/07/1954 - evento 40, CNIS1), muito provavelmente o autor, nascido em 04/09/1972, era um dos filhos mais novos, o que leva a crer que sua efetiva atuação no trabalho familiar não era expressiva. 



    Dessa forma, concluo que o labor da parte autora antes dos 12 (doze) anos de idade não pode ser considerado indispensável à subsistência do grupo familiar, o que inviabiliza o reconhecimento de sua qualidade de segurado especial no lapso de 05/09/1981 a 03/09/1984.”



    Ratificando esse entendimento, a Corte de origem consignou no acórdão de segundo grau:



    “No presente caso, embora se adote esse entendimento, não há possibilidade de computar tal período, a partir da análise da prova no caso concreto, pois extrai-se da análise da prova produzida que o autor exerceu a atividade rural em Ibarama/RS, em uma área de 30 ha, em auxílio aos pais e seus irmãos mais velhos, consoante autodeclaração de atividade rural apresentada, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas (evento 1, OUT7, p.30/31 e evento 22), o que não se assemelha às hipóteses de exploração de mão de obra infantil objeto da proteção constitucional, mas um aspecto cultural dos filhos de lavradores acompanharem seus pais desde tenra idade na roça para irem aprendendo o ofício de acordo com suas possibilidades, sem que se possa considerar que prestassem auxílio indispensável à subsistência do grupo familiar, quando não alegada qualquer situação excepcional a indicar entendimento contrário.”



    Assim, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que obsta o processamento do apelo extremo. Incidência, na espécie, da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 770.399/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL. BOIA-FRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (LEI 8.213/91). INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: A prova elencada nos autos é suficiente para demonstrar o direito ao benefício pleiteado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 666.134/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/12).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. 4. Análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Incidência das súmulas 279 e 636. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 799.519/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 744.208/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/13).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. CONCESSÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não cuido agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere a necessidade do reexame de fatos e provas, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 689.484/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/8/13)



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos e também versando sobre tempo de trabalho rural antes dos doze anos de idade, as seguinte decisões monocráticas: ARE nº 1.465.298/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/1/24; ARE nº 1.467.536/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/1/24; ARE nº 1.467.533/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 4/12/23; ARE nº 1.467.532/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/23; e ARE nº 1.467.535/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/23. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente